Tribunal: TJDFT
Processo: 0001697-51.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO POR ARROMBAMENTO. FALSA IDENTIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. NEGATIVAÇÃO DA PERSONALIDADE COM BASE EM MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PENA-BASE FRAÇÃO DE AUMENTO PROPORCIONAL. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, para que haja incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores, a saber: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, o que não é o caso destes autos.

2. A folha de antecedentes criminais não é suficiente para justificar a elevação da reprimenda dentro do exame da personalidade do réu. Precedentes do STJ.

3. A elevação da pena-base revela-se proporcional quando o aumento para cada circunstância judicial está dentro do percentual de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato.

4. No caso concreto, sendo o réu reincidente e com maus antecedentes, condenado a pena inferior a 04 (quatro) anos, deve ser estabelecido o regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena, com fulcro no art. 33, §2o, "b" e "c", e §3o do CP.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.